Tribunal: TJSP
Processo: 0000239-08.2018.8.26.0605
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios. Nítido caráter infringente. Acolhimento parcial, apenas para cancelar a determinação de expedição de mandado de prisão com o esgotamento dessa instância, aguardando-se o trânsito em julgado.